Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-03.2022.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
- RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE
DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296
DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS
TRABALHOS NO LOCAL DE VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO
RECORRENTE. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE
MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADA. PALAVRA ISOLADA DA
VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO
RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral,
exige-se o efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais.

2. Entende-se não configurado o ilícito descrito no artigo 296 do Código
Eleitoral quando constatado que houve apenas perturbação momentânea das
atividades no local de votação, por eleitor insatisfeito com a fila, que teria
discutido e sido agressivo com os mesários, sem que tenha resultado em
qualquer prejuízo à execução dos trabalhos eleitorais.

3. O crime de ameaça, descrito no artigo 147 do Código Penal, exige
idoneidade e plausibilidade da promessa de mal futuro injusto e grave, apto a
efetivamente incluir temor à vítima, não se configurando quando as provas
indicam que não ocorreu efetiva intimidação, apresentando-se a ameaça de
forma vaga e imprecisa, implicando a atipicidade da conduta.

4. A palavra da vítima desacompanhada de um arcabouço probatório mínimo
é insuficiente para resultar no decreto condenatório, porque não presta o
Num. 43706087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

compromisso de dizer a verdade. Precedente desta Corte.

5. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do
Recurso Criminal.

6. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a
título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Cur

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0600117-03.2022.6.16.0038

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600117-
03.2022.6.16.0038, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público para condenar o réu
Diemerson Wyllian Kriiguer pela prática do crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral (fato
01) - fixando a pena em 17 dias de detenção e 60 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo
cada - e do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes e em concurso formal, na
forma do art. 69 do Código Penal - fixando a pena em 01 mês e 28 dias de detenção e 60 dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo cada - no regime inicial semiaberto e, na falta de
estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de
Pitanga/PR, estabeleceu as seguintes condições para o cumprimento das penas em regime
domiciliar: a) fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante idôneo de residência; b)
diariamente, se recolher e permanecer, em sua residência, das 19 horas às 06 horas do dia
seguinte, face a inexistência de casa de albergado na Comarca (art. 115, item I, da Lei de
Execuções Penais), podendo dali sair durante o dia, apenas, para o trabalho; c) não frequentar
bares, boates, casas de show, prostíbulos ou estabelecimentos similares; d) fornecer, caso esteja
trabalhando, comprovante de ocupação lícita, no prazo de 30 dias. (MPE do Estado do Paraná
ofereceu denúncia em face do réu em razão dos fatos assim descritos: " Fato 01 - "No dia 02 de
outubro de 2022, por volta das 16h20min, na seção 286 eleitoral da 038ª Zona Eleitoral de Pitanga,
situada no Colégio Dom Pedro I, na Rua João Gonçalves Padilha, n. 151, Centro, neste Município e
Comarca de Pitanga, o denunciado DIEMERSON WYLLIAN KRIIGUER, com consciência e vontade,
promoveu desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais. Segundo se apurou, no dia dos fatos
era realizado votação do 1º turno das eleições gerais de 2022, sendo que, por volta das 16h20min, o
eleitor Diemerson, ora denunciado, apresentou sua documentação ao secretário da seção, Sr.
Nelson Francisco Beck, e, ao ser orientado a permanecer na fila, do lado de fora da sala,
Diemerson, se alterou e passou a dizer em voz alta que as urnas estavam fraudadas, que era
preciso somente 10 a 30 segundos para votar e que a fila estava muito grande. De imediato, a
presidente Taís de Fátima dos Santo Vítor e a 1ª secretária Aline Bertão Eggers Padilha informaram
ao denunciado que havia um eleitor em votação, que o eleitor tem o tempo que precisar para votar
e pediram que ele aguardasse na fila, do lado de fora da sala. Na sequência, o denunciado
Diemerson, ainda mais alterado mandou que elas calassem a boca e se negou a sair da sala. (...).
Fato 02 - "Nas mesmas condições de tempo e espaço acima narradas, o denunciado Diemerson
Wyllian Kriiguer, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave as
vítimas (...) elas iriam ver." Ref.: Procedimento Investigatório Eleitoral nº MPPR-0112.22.000298-7).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEMERSON WYLLIAN KRIIGUER (RECORRENTE)
HALANA FLAVIA GREGIO (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43706087
06/09/2023
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.372

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600117-03.2022.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DIEMERSON WYLLIAN KRIIGUER
DEFENSOR DATIVO: HALANA FLAVIA GREGIO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE
DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296
DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS
TRABALHOS NO LOCAL DE VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO
RECORRENTE. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE
MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADA. PALAVRA ISOLADA DA
VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO
RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral,
exige-se o efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais.

2. Entende-se não configurado o ilícito descrito no artigo 296 do Código
Eleitoral quando constatado que houve apenas perturbação momentânea das
atividades no local de votação, por eleitor insatisfeito com a fila, que teria
discutido e sido agressivo com os mesários, sem que tenha resultado em
qualquer prejuízo à execução dos trabalhos eleitorais.

3. O crime de ameaça, descrito no artigo 147 do Código Penal, exige
idoneidade e plausibilidade da promessa de mal futuro injusto e grave, apto a
efetivamente incluir temor à vítima, não se configurando quando as provas
indicam que não ocorreu efetiva intimidação, apresentando-se a ameaça de
forma vaga e imprecisa, implicando a atipicidade da conduta.

4. A palavra da vítima desacompanhada de um arcabouço probatório mínimo
é insuficiente para resultar no decreto condenatório, porque não presta o
Num. 43706087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

compromisso de dizer a verdade. Precedente desta Corte.

5. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do
Recurso Criminal.

6. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a
título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Diemerson Wyllian Kriiguer, pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 296 do Código Eleitoral e 147 do Código Penal (ID 43597139).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 18/10/2022 (ID
43597139), a qual foi recebida no dia 10/11/2022 (ID 43597154).

Diante da ausência de manifestação, foi nomeado defensor dativo para o réu
(ID 43597165 e 43597169).

A defesa de Diemerson Wyllian Kriiguer apresentou resposta à acusação (ID
43597173).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Aline Bertão Eggers
Padilha, Tais de Fatima dos Santos Vitor e Lucivânia Aparecida da Silva, bem como
interrogado o réu Diemerson Wyllian Kriiguer (ID 43597239).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a
condenação do acusado como incurso nos crimes tipificados no artigo 296 do Código
Eleitoral e artigo 147 do Código Penal, este último por duas vezes, na forma do artigo 69,
do Código Penal (ID 43597273).

Diemerson Wyllian Kriiguer apresentou alegações finais, pugnando pela sua
absolvição dos crimes e, subsidiariamente, seja aplicada a pena no mínimo legal, bem
Num. 43706087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

como fixado o regime inicial de pena menos gravoso e, ainda, substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3º do Código Penal (ID
43597280).

Na sentença (ID 43597282), o Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga-PR
julgou procedente a denúncia, condenando o réu Diemerson Wyllian Kriiguer pela prática
do crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral (fato 01) e do crime previsto no artigo
147 do Código Penal (fato 2), por duas vezes e em concurso formal, na forma do artigo 69
do Código Penal, tendo fixado a pena definitiva em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de
detenção e 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.

Em suas razões recursais (ID 43597290) o recorrente alega, em síntese, que:
a) em nenhum momento teve a intenção de prejudicar os trabalhos eleitorais, causar
tumulto ou atrasar a votação; b) o crime descrito no artigo 296 do Código Eleitoral exige
a forma dolosa e dessa forma seria imprescindível a intenção de prejudicar os trabalhos
eleitorais; c) se exaltou discutindo pela demora, todavia essa conduta não é suficiente
para caracterizar o crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral; d) reclamou da fila
por estar insatisfeito e acabou discutindo; e) o ocorrido não demandou intervenção policial
e nem de outros eleitores, não tendo afetado a normalidade dos trabalhos, o que foi
confirmado por uma das testemunhas; f) não há provas suficientes do efetivo prejuízo aos
trabalhos eleitorais; g) a ameaça é crime formal, no qual deve estar presente o dolo,
consistente na intenção de ameaçar terceiros, causando mal injusto e futuro, de forma
grave; h) uma das testemunhas afirma que não se recorda de ouvir as ameaças que
teriam sido feitas; i) a palavra da vítima tem especial relevância, todavia, para a
condenação devem existir elementos concretos; j) a discussão pode ter gerado um
desconforto para as supostas vítimas; k) estava tomando medicamentos para ansiedade
e ficou insatisfeito com a demora para votar, não conhecia as mesárias para ter motivo
para ameaçá-las, como também não há prova do dano emocional causado; e l) a
discussão e a agressividade não consumam o crime de ameaça, pois não estão
presentes os requisitos do mal futuro e injusto.

Requer a absolvição do crime do artigo 296 do Código Eleitoral, pela
atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, III e VII do Código de Processo Penal e,
a absolvição do crime do artigo 147 do Código Penal, por insuficiência de provas, com
fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Pugna, subsidiariamente para que: a) seja aplicada a pena-base no mínimo
legal, com fulcro no artigo 59 do Código Penal; b) seja fixada a pena de multa no mínimo
legal, com fundamento nos artigos 49 e 60 do Código Penal; c) seja fixado o regime inicial
de pena menos gravoso, com suporte no artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c” do Código
Penal; d) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44, § 3º do Código Penal.

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios da defensora dativa
nomeada, pelo trabalho efetuado em segunda instância, nos termos da Tabela da
Advocacia Dativa do Estado do Paraná (Resolução Conjunta nº 015/2019 – SEFA/PGE –
publicado no DIOE nº 10044, de 13/09/2019).

O Ministério Público Eleitoral, nas contrarrazões (ID 43597308), manifestou-
Num. 43706087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43631857) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) em relação ao delito
descrito no artigo 296 do Código Eleitoral, há que se considerar devidamente comprovada
a materialidade e a autoria; b) no tocante ao crime do artigo 147 do Código Penal, as
declarações das senhoras Aline Padilha e Taís Vítor comprovam satisfatoriamente o
preenchimento dos requisitos necessários à condenação do réu pela prática do delito de
ameaça, pois, em todas as oportunidades que se manifestaram, ambas as vítimas
relataram sentimento de temor advindo da conduta do recorrente; e c) além de não se
vislumbrar irregularidade na fixação quantitativa da pena e do regime prisional, nota-se
que o estabelecimento de prisão domiciliar termina por conceder regime mais benéfico do
que o exarado pela previsão expressa na lei.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

II.i. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

II.ii. Como relatado, Diemerson Wyllian Kriiguer foi condenado, por meio da
sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga-PR, pela prática do crime
previsto no artigo 296 do Código Eleitoral (fato 01) e do crime previsto no artigo 147 do
Código Penal (fato 2), por duas vezes e em concurso formal, na forma do artigo 69 do
Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias
de detenção e 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.

II.ii.a. Fato delituoso 1 – Promoção de Desordem Eleitoral (art. 296, do
Código Eleitoral):

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:

Fato 01

“No dia 02 de outubro de 2022, por volta das 16h20min, na seção 286 eleitoral da 038ª Zona
Eleitoral de Pitanga, situada no Colégio Dom Pedro I, na Rua João Gonçalves Padilha, n.
151, Centro, neste Município e Comarca de Pitanga, o denunciado DIEMERSON WYLLIAN
KRIIGUER, com consciência e vontade, promoveu desordem que prejudicou os trabalhos
eleitorais.

Segundo se apurou, no dia dos fatos era realizado votação do 1º turno das eleições gerais
de 2022, sendo que, por volta das 16h20min, o eleitor DIEMERSON, ora denunciado,
apresentou sua documentação ao secretário da seção, Sr. Nelson Francisco Beck, e, ao ser
orientado a permanecer na fila, do lado de fora da sala, DIEMERSON, se alterou e passou a
dizer em voz alta que as urnas estavam fraudadas, que era preciso somente 10 a 30
segundos para votar e que a fila estava muito grande.

De imediato, a presidente Taís de Fátima dos Santo Vítor e a 1ª secretária Aline Bertão
Num. 43706087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Eggers Padilha informaram ao denunciado que havia um eleitor em votação, que o eleitor
tem o tempo que precisar para votar e pediram que ele aguardasse na fila, do lado de fora
da sala.

Na sequência, o denunciado DIEMERSON, ainda mais alterado mandou que elas calassem
a boca e se negou a sair da sala.

Em seguida, novamente, a presidente e 1ª mesária pediram que o denunciado se
acalmasse e disseram que ele não poderia se comportar daquela forma, ocasião em que
DIEMERSON se aproximou da mesa em que as servidoras estavam e, com o dedo em riste
e em alto tom, disse para elas calarem a boca.

Após votar, o denunciado DIEMERSON ameaçou Aline e Taís (conforme narrado no fato
02) e, em seguida, deixou o local.

É certo que a conduta do denunciado DIEMERSON causou desordem para os trabalhos
eleitorais, uma vez que gerou tumulto e temor para os servidores da Justiça eleitoral em
serviço naquela seção, bem como causou atraso na votação dos demais eleitores. Além
disso, fez com que a 1ª secretária Aline formulasse pedido de dispensa da realização do
segundo turno.

O juízo de origem concluiu que houve a prática do delito de promoção de
desordem eleitoral (art. 296 do Código Eleitoral) por Diemerson Wyllian Kriiguer,
condenando-o a pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa no
valor de 1/30 do salário mínimo cada, tendo restado consignado na sentença o seguinte:

“A materialidade do delito está devidamente comprovada e está consubstanciada através do
Procedimento Investigatório do Ministério Público e dos documentos que o acompanham.

A autoria do delito restou patentemente demonstrada e indene de quaisquer dúvidas,
recaindo na pessoa do réu consoante se extrai dos depoimentos prestados.

Isso porque as testemunhas ouvidas fora uníssonas ao apontar que na data dos fatos o réu
efetivamente entrou na sala antes de ser chamado, passou a criticar a fila e o tempo que o
eleitor anterior estava tomando para votar, dizendo que as urnas estavam fraudadas.
Restou comprovado que ao ser interpelado pelas mesárias, passou a ter comportamento
agressivo, mandando que estas ficassem quietas e dizendo que não tinha autoridade para
repreendê-lo. Por este motivo, a mesária Aline deixou seu posto para tentar encontrar um
fiscal da Justiça Eleitoral, o que não foi possível. Ainda, restou provado que após votar o
denunciado novamente se dirigiu de maneira ríspida às mesárias, dizendo que obteria seus
nomes.

As testemunhas ouvidas em juízo e na fase extrajudicial, com exceção de Lucivânia – que
prestava atendimento a outro eleitor e que disse várias vezes que não prestou a devida
atenção nas condutas do réu – foram unânimes ao dizer que efetivamente Diemerson
atrapalhou os trabalhos com sua atitude.

A desordem promovida consistiu, segundo as testemunhas, na necessidade de tentar
acalmar o réu, no fato de uma das mesárias ter que deixar seu posto para procurar um
fiscal, pelo tempo dedicado ao réu na tentativa de orientá-lo e resolver a situação, o que
atrasou os demais eleitores e, por fim, no nervosismo que tomou conta de todos que
estavam trabalhando no dia, ocasionando também um retardo na prestação do serviço

Ainda, importante mencionar que a conduta do denunciado motivou o pedido de dispensa
Num. 43706087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

do trabalho no segundo turno por parte das mesárias, o que demandou diligências da
Justiça Eleitoral para a nomeação e intimação de novos mesários.

Outrossim, como bem ressaltou o Ministério Público, a negativa de autoria trazida por
Diemerson em juízo é frágil em contrapartida aos demais elementos probatórios angariados
ao feito e, em decorrência disso, não merece prosperar.

Assim, entendo que restou patentemente demonstrado que o denunciado promoveu
desordem e prejudicou os trabalhos da seção eleitoral em questão.

O dolo, exigido pelo tipo penal primário, restou devidamente demonstrado.

Destarte, pelo fato de a conduta se subsumir perfeitamente ao previsto no art, 296 do CE, a
condenação é medida que se impõe.”

Nas razões do recurso, o recorrente alega que em nenhum momento teve a
intenção de prejudicar os trabalhos eleitorais, causar tumulto ou atrasar a votação. Afirma
que na época estava tomando medicamentos para ansiedade e que reclamou da fila por
estar insatisfeito com a demora para votar e acabou discutindo com as mesárias.
Assevera, ainda, que o ocorrido não demandou intervenção policial ou de outros eleitores
e que não afetou a normalidade dos trabalhos eleitorais. Argui que a conduta não
configura o crime descrito no artigo 296 do Código Eleitoral, porquanto exige-se, para
tanto, a forma dolosa de prejudicar os trabalhos eleitorais. Pugna, por fim, pela absolvição
do crime do artigo 296 do Código Eleitoral, pela atipicidade da conduta.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, sustenta
que as testemunhas prestaram declarações congruentes em diversas oportunidades (na
consignação em ata, perante o cartório eleitoral, perante o Promotor Eleitoral e na
audiência de instrução), comprovando não apenas a materialidade e a autoria do fato 01,
mas também a sua adequação ao tipo penal do artigo 296 do CE.

Todavia, respeitando o posicionamento diverso do Juízo de origem, tem-se
que a sentença merece reforma neste ponto, uma vez que no presente caso não ficou
comprovado um dos elementos do tipo, qual seja, o prejuízo aos trabalhos eleitorais. O
recurso merece provimento, porquanto a conduta do denunciado não se enquadra no tipo
penal que lhe é imputado.

A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 296 do Código
Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:

Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

A respeito, Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra lecionam
que:

“A tipificação abrange todas as atividades que podem causar dano ao processo eleitoral,
Num. 43706087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

excetuando-se o crime de impedir ou embaraçar sufrágio e perturbar ou impedir o
alistamento. A sua materialização depende da ocorrência de prejuízo por ser um crime
material. Seu agente pode ser qualquer cidadão que pratique atos que venham a burlar a
ordem das atividades eleitorais, acarretando transtorno e intranquilidade no decorrer do
processo eleitoral. O polo passivo é a sociedade. O dolo deverá ser específico, ou seja, a
pretensão determinada de comprometer os trabalhos eleitorais.” (Direito Eleitoral. Crimes
Eleitorais. Saraiva. 1ª ed.; 2021; p. 10).

Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que “O presente dispositivo tem por
fim proteger a regularidade dos trabalhos eleitorais. Assim, resguarda esse serviço de
indevidas interferências externas” (Crimes Eleitorais e Processo penal eleitoral. 6ª ed.
2022. P. 61).

Percebe-se, assim, que a concretização do crime descrito no artigo 296 do
Código Eleitoral exige que a conduta afete a regularidade dos serviços eleitorais. Nesse
sentido, também, cabe citar os ensinamentos de Rodrigo Lopes Zílio:

“Promover desordem significa praticar atos que importem em balburdia, tumulto, agitação ou
que causem transtorno ao normal andamento dos trabalhos. O delito em comento exige,
necessariamente, a comprovação do prejuízo efetivo ao andamento normal dos
trabalhos eleitorais, não sendo suficiente a mera ocorrência de desordem sem alguma
consequência negativa concreta. É, pois, crime material que exige a ocorrência de um
resultado: o prejuízo ao normal andamento dos trabalhos eleitorais.” (Crimes Eleitorais.
JusPODIVM. 3ª ed. p. 109) (sem grifos no original)

No mesmo sentido Marino Pazzaglini Filho assevera que “O mero distúrbio,
briga, quiproquó, v.g., nas filas de votação, não basta para a configuração do crime.
Incrimina-se a desordem qualificada, ou seja, aquela que cause prejuízo (dano, obstáculo,
embaraço) aos trabalhos eleitorais” (Crimes Eleitorais. Editora JusPODIVM. 2021. p. 74)

A jurisprudência desta Corte e de outros Regionais caminha no sentido de
que o delito descrito no citado artigo 296 do Código Eleitoral é crime material,
necessitando da produção do resultado naturalístico e, desta forma, exige que a conduta
ativa comprometa a regularidade dos serviços eleitorais. Confira-se:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa abale a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos autos. Assim,
ausente um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do recorrente quanto a este
crime.

2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-se a
absolvição.

3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada, de
Num. 43706087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

ofício, a condenação neste ponto.

4. Recurso Provido. Absolvição decretada.

(TRE- PR Recurso Criminal nº 20567, Acórdão Relator Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2019)

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE DESORDEM NOS TRABALHOS
ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALTA DE PROVAS ACERCA DA
OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE
PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, II, SEGUNDA PARTE, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA
EMENDATIO LIBELLI. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA DE CANDIDATOS. ART. 39, § 5º, III, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PROVIMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE ESTIPULADA NO ART. 1º,
I, "e", N.º 4, DA LC N.º 64/90, INCLUÍDO PELA LC N.º 135/2010.

O delito de desordem nos trabalhos eleitorais, previsto no art. 296 do Código
Eleitoral, é crime material, necessitando da produção do resultado naturalístico,
consistente no efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais, para sua consumação. Assim,
não demonstrado nos autos tenha a conduta dos recorridos ocasionado transtorno
ao normal andamento da votação, resta afastada a configuração do delito em tela,
mantendo-se a absolvição quanto a este ponto.

(...)

(TRE-RN, RECURSO CRIMINAL nº 476, Relator(a) Des. ALMIRO JOSÉ DA ROCHA
LEMOS, Data 01/03/2016)

RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE
DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS (ART. 296 DO CÓDIGO
ELEITORAL) E DE DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
OU EM RAZÃO DELA (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PELA CONDUTA QUE SE SUBSUME AO CRIME DE DESACATO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO - RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Entende-se não configurado o ilícito descrito no art. 296 do Código Eleitoral
quando constatado que houve apenas uma perturbação momentânea das atividades,
sem resultar em qualquer prejuízo à execução dos trabalhos eleitorais.

(...)

(TRE- ES Recurso Criminal nº 1697, Acórdão Relator(a) Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA
GAMA_1, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 09/11/2015,
Página 3/4)

Pelo que se infere da prova dos autos, no entanto, o comportamento do
apelante, embora reprovável, não resultou em qualquer prejuízo à execução dos
Num. 43706087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

trabalhos eleitorais.

No caso, a presente Ação Penal se originou de Procedimento Investigatório
criminal instaurado pelo Ministério Público Eleitoral para apurar os fatos constantes do
termo de denúncia realizada perante o Cartório da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga- PR, pela
Sra. Aline Bertão Eggers Padilha, mesária da 286ª seção eleitoral. A denunciante relatou
que durante os exercícios das funções como primeira mesária, da mesa receptora, no
primeiro turno das eleições, foi coagida e desrespeitada por Diermerson Willian Kruger,
eleitor da seção nº 286, no colégio Dom Pedro. Asseverou que o eleitor ameaçou os
mesários, sobretudo a denunciante e a Presidente de seção. Além disso, afirmou que o
eleitor parecia estar alcoolizado e tumultuou os trabalhos eleitorais, permanecendo na
seção por volta de dez minutos. Alegou que o eleitor proferiu ofensas às urnas e aos
mesários, bem como dirigiu ameaças especialmente a ela e a outra mesária, Tais. Na
ocasião, a denunciante pediu dispensa dos trabalhos eleitorais, indicando uma substituta.

No procedimento investigatório, foi juntada cópia da ata da mesa receptora,
na qual consta a seguinte anotação às 16h20min: “Diermerson Willian faltou com respeito
com os mesários, foi agressivo tumultuando a sessão e ameaçou os mesários” (ID
43597141).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas Aline Bertão Eggers Padilha, na
qualidade de informante-vítima, Tais de Fatima dos Santos Vitor, na qualidade de
informante-vítima e Lucivânia Aparecida da Silva, bem como interrogado o réu Diemerson
Wyllian Kriiguer (ID 43597239).

No caso, a testemunha Tais de Fatima dos Santos Vitor, presidente da seção,
no seu depoimento prestado em juízo, afirmou que a sua função inicial era de mesária,
porém devido à ausência de outro integrante da mesa passou para a função de
presidente da mesa receptora de votos. Relatou que o eleitor Nelson estava na fila e a ele
foi solicitado que ajudasse nos trabalhos e, por ser idoso, colocaram uma cadeira na porta
de entrada da sala para que pudesse auxiliar na fila da seção de votação. Disse que no
momento em que o senhor Nelson se levantou, o eleitor, ora recorrente, Diermerson
Willian Kruger, sentou-se na cadeira e começou a reclamar da demora da votação,
afirmando que deveria ser de no máximo 10 segundos, e que alguma coisa deveria estar
errada. Asseverou a depoente que nesse momento ela o advertiu, no sentido de que não
poderia ficar dentro da sala, porque havia outro eleitor na cabine de votação, e que nesse
momento ele ficou desagradável, xingou, falando que as mesárias teriam que ficar
quietas. Relatou que na sequência Aline saiu para procurar alguém que pudesse retirá-lo
da sala, mas não achou ninguém e retornou. Em tom de deboche, Diermerson teria dito:
“não vai achar um fiscal querida?”. Afiançou que fez anotação na ata, mas que ele não
quis assinar, e que na hora de sair apontou para ela e para Aline e disse a seguinte frase:
“na segunda feira vou ter o nome de vocês duas, vocês vão ver”.

Por sua vez, a testemunha Aline afirmou que o eleitor Diermerson entrou na
sala antes de ser chamado e começou a fazer comentários inadequados. Disse que
tentou contê-lo e orientá-lo, contudo ele a ameaçou dizendo no final, que na segunda-
feira iria descobrir quem ela era. Afirmou que se sentiu coagida com as palavras e
resolveu ficar quieta até ele sair da sala.

Num. 43706087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Transcreve-se na íntegra o depoimento das testemunhas Tais e Aline, os
quais foram prestados em Juízo, para melhor compreensão dos fatos:

Testemunha Tais de Fatima dos Santos Vitor:

No primeiro turno das eleições qual era a função da senhora?

Tais: A minha função no começo era mesária, só que faltou alguém e eu fui para presidente.
É daí a gente trocou alguns mesários e pegou mais uma pessoa.

Então a princípio a senhora entrou como presidente, a Aline como primeira mesária,
como segundo mesário e como secretário. O Diermerson teria perturbado a ordem no
dia das eleições e ameaçado a senhora e a Aline. Então queria que a senhora
explicasse o que aconteceu naquele dia.

Era umas três horas, estava correndo tudo certo, nossa sessão era uma das maiores que
tem ali. E, o seu Nelson, é um senhor de idade, então a gente pediu para colocar uma
cadeira e sentar na porta, porque gente de idade, a gente pegou ele na fila coitado. E o
senhor Nelson deu uma levantadinha, e foi olhar a fila e chegou esse rapaz, ele sentou lá na
entrada e ficou e começou a falar (...) e o senhor estava demorando um pouquinho para
votar, fazia uns 2 minutinhos que ele estava lá. E ele pegou e falou, ah porque está
demorando, porque tem que ser no máximo 10 segundos, porque está errado, alguma coisa
está errada aí, porque as pessoas não precisam demorar, e a gente começou a falar, o
senhor não pode ficar aqui dentro, o senhor tem que ficar ali fora, e esperar sua vez, e aí ele
começou a ser meio desagradável, xingar, fazer “shii”, vocês não podem abrir a boca, vocês
não podem falar aqui dentro, e começou a falar, e a gente pediu para ele ficar quieto. Daí
ele não ficou, aí a Aline saiu lá fora, achar alguém para tirar ele dali ou conversar com ele. A
Aline saiu lá fora e não achou ninguém e voltou. Nisso ele falou para ela assim, é (...) não
vai chamar, como ele usou a palavra, não vai chamar um fiscal querida, bem debochado
com a gente. Aí a Aline voltou, a gente não quis tumultuar mais ali, porque tinha muita gente
ali na nossa sessão. Tinha uma fila imensa para as pessoas votarem, e a gente deixou por
isso. E fez uma ata, porém a outra mesária ficou extremamente nervosa, não conseguiu
falar nada e acabou que ele votou, na hora de sair ele apontou para mim e para Aline e
falou bem assim: na segunda feira vou ter o nome de vocês duas, vocês vão ver. Aí eu
peguei e liguei para, não lembro o nome da mocinha do Fórum, relatei para ela, e ela falou
para gente fazer uma ata do que tinha ocorrido e pedi para ele assinar, mas ele não quis
assinar.

Então, no primeiro momento ele teria ficado do lado de dentro da sala e, como já tinha
um eleitor, as senhoras pediram para que ele se afastasse porque ele já estava
reclamando que estava demorando demais. Certo? Quando vocês falaram isso, a
senhora me relatou que ele começou a se alterar. Na denúncia consta que alterado,
ele mandou que vocês calassem a boca e falou que não iria sair da sala. Ele falou
isso?

Falou. Vocês não têm que falar nada. Calem a boca, que vocês não têm que falar nada.

Na sequência as senhoras conversaram um pouco para ele se acalmar e se comportar
e, aqui consta nos autos que ele teria se aproximado da mesa com o dedo apontado,
mandando as senhoras calarem a boca novamente, isso aconteceu?

Aconteceu.

Depois a senhora falou que ele votou e depois não quis assinar a ata e após ameaçou
vocês.

Sim. Falou amanhã eu vou saber o nome de vocês duas, porque a outra não falou nada,
Num. 43706087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

porque entrou em pânico. A gente ficou até com medo na verdade.

E isso causou muito tumulto para vocês? Dano emocional?

Sim, tanto que eu e a Aline chamamos nossos maridos para ir buscar nós lá depois. E a
sessão que era para ser mais rápido, teve que parar, porque estava conversando com ele,
para ele não fazer o que estava fazendo.

Você chegou a trabalhar no segundo turno?

Não, eu pedi para sair.

E isso foi motivado por este fato?

Sim.

A senhora acredita que ele ameaçou a Aline pela insatisfação da fila? Ou a senhora já
tinha visto ele alguma vez?

Eu não conheço ele.

Precisou de alguma intervenção de outras pessoas?

Saímos procurando, mas não tinha ninguém. Só depois chegou um outro policial, daí a
gente nem sabia direito o nome. O policial disse que era para gente fazer mesmo, porque
nem ia achar ele mais, eu acho.

Testemunha Aline Bertão Eggers:

Está constando aqui que por volta de depois do almoço, houve um problema por volta
das 16 horas e 20 minutos com um eleitor, com o Diemerson que é réu aqui. A
princípio teve um tumulto, depois ele ameçou a Tais, como a senhora contou. Eu
queria que a senhora explicasse o que aconteceu no dia, como foi a abordagem e o
que ele realmente fez.

Vou falar o que eu lembro. Foi assim. Já teve algum tumultuo na fila com conversas entre
eleitores. E aí, tinha que esperar a vez para entrar dentro da sala. Então ele entrou antes de
ser chamado na sala, e começou a fazer alguns comentários. A gente sabe que dentro da
sala eleitoral não pode se falar nada, a não ser o que a gente pergunta na mesa, os dados,
e eram comentários, eu não me lembro muito bem agora, ao certo, deve estar escrito, que
não era, não era o ambiente, não era adequado, então eu dirigi a palavra para ele, tentando
conter, e ele acabou me ameaçando, dizendo até no final, que na segunda feira, ele ia
descobrir quem era eu, e iria estar com o meu nome em mãos. Então ele não me respeitou,
porque o que eu tentei dar de orientação para ele, que não poderia, que é o que a gente
tem de orientação, ele acabou argumentando comigo. Não seguiu as orientações que eu
havia dado, e ainda houve essa questão de ameaça, até no final eu acabei nem
respondendo mais, porque eu me senti coagida com as palavras que ele estava me falando,
então eu resolvi ficar quieta até ele sair da sala.

Aqui está constando que após a apresentação da documentação ao Senhor Nelson, a
princípio, ele deveria aguardar do lado de fora, porque tinha um eleitor.

É, ele estava votando.

Num. 43706087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

E aí, ele ao invés de ficar na fila, ele ficou (...)

Ao lado do senhor Nelson. Mais para dentro da sala.

Nesse momento que ele começou (...)

A fazer os comentários.

A Senhora lembra o que que ele dizia?

Não consigo lembrar, ao certo.

Aqui consta que leva entre 10 a 15 segundos para votar. E que a fila fica bem grande.
A Senhora lembra alguma coisa?

Realmente, no primeiro turno, que eu trabalhei, as filas ficaram bem grandes e demoradas,
porque tinha algumas pessoas que tinham dificuldade em votar, então eles têm o tempo que
eles acharem que é necessário. Então, acabou aumentando muito essas filas, eu acho que
deixou as pessoas um pouco irritadas, mas não era culpa nossa, que estava trabalhando ali.
E quando ele fez esses comentários, a pessoa estava votando na urna, então acho que isso
não é correto, né?

E a Senhora e a Thais explicaram isso para ele? Está constando aqui, que mais
alterado, ele mandou as Senhoras calarem a boca e ele falou que não iria sair da sala,
é isso?

Aham, e pedi para que ele assinasse, e ele se recusou a assinar também.

Aqui está constando que logo após esses fatos a senhora e a Thais pediram que ele
se acalmasse e disseram que ele não poderia agir daquela forma, ocasião em que
apontou para mesa onde as senhoras estavam e disse em alto e bom tom para
calarem a boca novamente. Você lembra disso?

Aham.

Então no primeiro momento, a senhora estava explicando e ele mandou as senhoras
calarem a boca, e depois ele teria se aproximado, para as senhoras falarem
novamente. Isso aconteceu?

Aham. Aham.

Então ele votou, e depois quando ele terminou a votação é que fez essas ameaças
para as senhoras?

É eu pedi para que ele assinasse na ata. Eu registrei em ata, daí foi quando, depois ele não
quis assinar, ele fez a ameaça. Que iria descobrir o meu nome. E o outro dia na segunda
feira, ele estaria com meu nome em mãos. E daí ele saiu.

Isso causou um certo tumultuo na sessão?

Causou

No trabalho, atrapalhou?

É até depois, que a gente ficou nervosa, depois que isso aconteceu. E até comigo, que ele
pudesse voltar depois. Tanto que no segundo turno eu nem trabalhei mais.
Num. 43706087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Então essa seria a minha pergunta, a senhora chegou a pedir dispensa do trabalho?

É, porque acredito que ele estava descontrolado, então na minha visão, ele poderia também
voltar ou, né?

Entrava um por vez?

Aham.

Por sessão? E ele permaneceu dentro da sala?

Aham.

Do depoimento das testemunhas Tais e Aline depreende-se que a conduta do
recorrente - de reclamar da demora na fila em tom agressivo, de imputar infundadamente
a ocorrência de fraude nas urnas e de proferir palavras de baixo calão -, foi contida pelas
próprias mesárias, sem que tenha sido necessária a intervenção da polícia, tendo o eleitor
votado e se retirado da sala, tendo sido foi possível a continuidade dos trabalhos
eleitorais.

Com efeito, da ata da mesa receptora juntada no ID 43597141 tem-se que,
após o registro da ocorrência às 16h20min foi registrado, às 16h35min, que outra eleitora
não possuía a biometria na urna eletrônica. Ou seja, daí é possível concluir que a
situação ora em análise durou no máximo 15 minutos, não tendo sido registrado nenhum
prejuízo a outros eleitores ou aos trabalhos eleitorais.

Isso se comprova com o depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Lucivânia Aparecida da Silva, que ao ser questionada se o ocorrido teria atrasado a fila
respondeu que não. Veja-se:

E outra coisa, esse acontecido tudo atrasou a fila?

Não. Porque assim foi um momento, daí ele já entrou, ele (...) eu vi que ele ficou meio
nervoso, mas daí eu não pude ficar prestando atenção nele. Aí ele foi, votou e já foi embora.
Então não teve assim aquele, parou tudo por causa disso, não teve.

Das declarações das mesárias e dos testemunhos ouvidos em Juízo, como
se observa acima, não se extrai que o distúrbio promovido pelo apelante, que de fato
existiu, causou prejuízo efetivo ao andamento normal dos trabalhos eleitorais, ou seja,
não se verificou dano, obstáculo ou embaraço à votação realizada naquela data.

Importante consignar que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
decidiu, em caso semelhante, que tumulto causado por insatisfação com a fila de votação
não é suficiente à configuração do delito descrito no artigo 296 do Código Eleitoral, como
bem se observa:

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE
PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS.
Num. 43706087 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREFACIAL
REJEITADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DAS MEDIDAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIDO
PEDIDO. AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MÉRITO.

PROMOÇÃO DE DESORDEM EM SEÇÃO ELEITORAL DURANTE O PLEITO
MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS TRABALHOS
NO LOCAL DE VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. PROVIMENTO.

(...)

2. Mérito. Promoção de desordem, em seção eleitoral, no dia do pleito. Para a
configuração do delito previsto no art. 296 do Código Eleitoral, exige-se o efetivo
prejuízo aos trabalhos eleitorais. Tumulto causado por insatisfação com a fila de
votação, ocasião em que proferiu palavras de baixo calão aos mesários.
Circunstância resolvida sem a necessidade de intervenção policial. Desta forma,
apesar de reprovável a conduta, afastado o enquadramento na figura delitiva. Fato
narrado atípico, ensejando a absolvição do recorrente.

(...)

(TRE-RS Recurso Criminal nº 620, Acórdão, Relator(a) Des. EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Data 02/04/2019,
Página 10)

Não se olvida que o primeiro turno das eleições gerais de 2022 foi marcado
por intensa polarização política e proliferação de notícias falsas - fake news, relacionadas
ao processo eleitoral, notadamente sobre as urnas eletrônicas. Outrossim, há que ser
considerado que o trabalho eleitoral desenvolvido pelo mesário é de suma importância
para o êxito das eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual o Tribunal
Superior Eleitoral realiza diversas campanhas para incentivar o voluntariado voltado à
prestação de serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos, com o programa Mesário
Voluntário.

Além disso, a conduta reprovável do eleitor merece censura por ser hostil e
desrespeitosa com as mesárias.

Entretanto, todas essas circunstâncias são insuficientes para o édito de
sentença condenatória, porquanto não se verifica das provas constantes dos autos que
tenha ocorrido atraso significativo na votação ou prejuízo aos trabalhos eleitorais,
condição indispensável para a configuração do delito imputado ao apelante.

A par disso, o pedido de dispensa das mesárias para os trabalhos no
segundo turno, por si só, não caracteriza prejuízo aos trabalhos eleitorais, uma vez que é
corriqueira a situação de troca de mesários no segundo turno das eleições, por diversos
outros motivos.

Pelo exposto, diante da ausência de provas quanto a um dos elementos do
Num. 43706087 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

tipo penal, qual seja, o prejuízo aos trabalhos eleitorais, o provimento do recurso é
medida que se impõe, com a consequente absolvição do réu, com base no artigo 386, III,
do Código Penal, por ser atípica a conduta do recorrente quanto ao delito do artigo 296 do
Código Eleitoral.

II.ii.b. Fato delituoso 2 – Ameaça (art. 147, do Código Penal):

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:

Fato 02

“Nas mesmas condições de tempo e espaço acima narradas, o denunciado DIEMERSON
WYLLIAN KRIIGUER, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, causar mal
injusto e grave as vítimas Taís de Fátima dos Santos Vitor e Aline Bertão Eggers Padilha,
respectivamente presidente e 1ª mesária da seção 286 eleitoral da 038ª Zona Eleitoral de
Pitanga, dizendo que no dia seguinte teria o nome delas em mãos e que elas iriam ver”.

O juízo a quo, por meio da sentença, condenou o réu, Diemerson Wyllian
Kriiguer, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes e
em concurso formal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Na hipótese, o juízo de origem entendeu demonstrada a materialidade e
autoria delitiva nos seguintes termos:

“Desde já, compete-me dizer que a CONDENAÇÃO do réu no crime previsto no artigo 147
do Código Penal é medida de justiça, eis que satisfatoriamente demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas e, porquanto, não existem elementos que afastem a ilicitude ou a
culpabilidade da conduta do réu.

Passemos a analisar as provas juntadas ao feito.

Em seus depoimentos prestados em juízo e extrajudicialmente, as vítimas Aline e Taís,
foram categóricas ao afirmar que após o réu votar se dirigiu até a mesa receptora e, com o
dedo em riste, disse em tom ameaçador que na segunda-feira teria o nome de ambas em
mãos e que estas ‘iriam ver’.

As duas asseveraram que esta conduta as deixou com medo. Taís inclusive ligou para o seu
marido busca-la ao final dos trabalhos, com o receio de que o réu fizesse algo de ruim
contra ela.

Ainda, as duas vítimas pediram a dispensa dos trabalhos no segundo turno por medo do
denunciado.

Portanto, o temor de que o réu causasse mal injusto e grave contra as vítimas restou
patentemente demonstrado.

É certo que não há elementos que levem à conclusão de que as voluntárias da Justiça
Eleitoral teriam razões para, em conluio, agirem contra Diemerson falsamente lhe
incriminando, entendendo-se pela veracidade dos depoimentos, os quais mantiveram tal
sequência fática desde o início da apuração dos delitos.
Num. 43706087 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Ainda, cabe registrar que para configuração do crime de ameaça, basta que ela seja séria e
idônea, capaz de incutir fundado temor na vítima, não sendo necessário que a vítima se
sinta efetivamente atemorizada.

Dessa forma, ficou devidamente comprovado que o réu Diemerson Wyllian Kriiguer, após o
cometimento do Fato 01 e em decorrência deste, incorreu no crime previsto no artigo 147 do
Código Penal, por duas vezes, posto que ameaçou ambas as vítimas antes de deixar a
seção eleitoral nº 286”.

A defesa de Diemerson Wyllian Kriiguer alega que o delito de ameaça é crime
formal, no qual deve estar presente o dolo, consistente na intenção de ameaçar terceiros,
causando-lhes mal injusto e futuro, de forma grave. Argui que uma das testemunhas
afirmou que não se recorda de ouvir as ameaças que teriam sido feitas. Afirma que o
recorrente estava tomando medicamentos para ansiedade e que ficou insatisfeito com a
demora para votar, porém não conhecia as mesárias e, deste modo, não tinha motivo
para ameaçá-las, como também não há prova do dano emocional causado. Defende que
a discussão e a agressividade não consumam o crime de ameaça, porquanto não estão
presentes os requisitos do mal futuro e injusto. Pugna pela absolvição do recorrente por
falta de provas.

O recurso merece provimento, porquanto o tipo penal do crime de ameaça
não ficou configurado.

O crime de ameaça encontra-se tipificado no art. 147 do CP, que assim
dispõe:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

A lição do e. penalista Guilherme de Souza Nucci a respeito do delito do
artigo 147 do CP é no sentido de não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito
penal, mas apenas a que lida com um “mal injusto e grave”. Explica o jurista:

“Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de mal futuro,
ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser
o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto
não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida
com um “mal injusto e grave”. Não vemos cabimento em aceitar que a ameaça diga
respeito a mal atual, pois isso não passa do início da execução de um crime. Autoriza,
nessa situação, a legítima defesa, sem que se permita a tipificação em delito de ameaça. Se
o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito da pessoa – que, de fato, não há
durante uma contenda –, como se pode chamar de ameaça o anúncio de mal imediato?
Durante uma discussão, alguém toma às mãos uma faca e diz que vai “furar” o oponente...
Seria ameaça ou tentativa de lesão corporal? Cremos ser um ato preparatório ou executório,
conforme o caso, do delito de lesão corporal (não havendo, naturalmente, a intenção
homicida, que configuraria tentativa de homicídio). Lembremos que a materialização da
Num. 43706087 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros
meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.).
Finalmente, requer a lei haja o anúncio de mal injusto (ilícito ou até mesmo imoral) e grave
(sério, verossímil e com capacidade de gerar temor)”. (Manual de direito Penal. 18ª ed.;
Forense, 2022. p. 608) (sem grifos no original)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o
tipo penal do delito de ameaça descreve que o mal prometido deve ser injusto e grave, ou
seja, deve ser sério e verossímil, concluindo que a ameaça deve ter potencialidade de
concretização, sob a perspectiva da ciência e do homem médio. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E
NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSTERIOR OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE INICIOU A INVESTIGAÇÃO.
CONSEQUENTE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ACESSO AOS DADOS, BEM
COMO DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ACOHIMENTO DO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

3. O delito de ameaça somente pode ser cometido dolosamente, ou seja, deve estar
configurada a intenção do agente de provocar medo na vítima. Na hipótese dos autos, a
representação policial e a peça acusatória deixaram de apontar conduta da Paciente
direcionada a causar temor nas vítimas, uma vez que não há no caderno processual
nenhum indício de que a profissional contratada para realizar o trabalho espiritual procurou
um dos ofendidos, a mando da Paciente, com o propósito de atemorizá-los. Não houve
nenhuma menção a respeito da intenção da Ré em infundir temor, mas tão somente foi
narrada a contratação de trabalho espiritual visando a "eliminar diversas pessoas".

4. De toda forma, o tipo penal, ao definir o delito de ameaça, descreve que o mal
prometido deve ser injusto e grave, ou seja, deve ser sério e verossímil. A ameaça,
portanto, deve ter potencialidade de concretização, sob a perspectiva da ciência e do
homem médio, situação também não demonstrada no caso.

(...)

(STJ HC n. 697.581/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 15/3/2023.)

Assim, constata-se dos autos que a expressão “na segunda feira vou ter o
nome de vocês duas, vocês vão ver” não pode ser entendida como desejo de mal
injusto e grave, a ponto de caracterizar o cometimento do delito de ameaça.

Em que pese a agressividade do réu ao dirigir as palavras às mesárias Tais e
Aline, a terceira mesária integrante da mesa, Lucivânia, afirmou em Juízo que não se
recordava de ter ouvido a suposta ameaça.

Para melhor elucidar, transcreve-se excerto do depoimento da testemunha:

Consta também que antes dele ir votar e pedir para ele assinar a ata, que ele teria se
voltado então para Aline e para Thais, dizendo que no dia seguinte, segunda-feira,
Num. 43706087 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

enfim, é que teria o nome delas em mãos, e que elas iriam ver. A senhora lembra de
ter escutado isso?

Não, não lembro. Que é como eu disse, eu estava muito concentrada ali.

Desde o primeiro momento a senhora disse que estava concentrada, porque estava
ouvindo, atendendo aquela senhora.

Isso.

Quando essa senhora saiu ele votou, porque a senhora não estava atendendo mais
ninguém.

Essa parte eu não sei. Eu só sei que ele falou para mim: você. Aí eu me assustei, que ele
falou: você. Aí eu falei eu o que será né? Ai ele falou: você não, porque você está aí bem
quietinha. Daí eu fiquei mais ainda sem saber. Quietinha do que será? Fiquei sem saber, me
perdi totalmente.

Dessa forma, muito embora as mesárias Tais e Aline possam ter se sentido
amedrontadas diante da situação, não há que se falar na perfectibilização do crime de
ameaça, uma vez que não foi proferido qualquer mal injusto e grave, nos termos do tipo
penal que é imputado ao recorrente.

Ademais, ainda que assim não fosse, não há provas nos autos de que o
recorrente tenha, de fato, ameaçado as mesárias, ou seja, há dúvida razoável quanto às
palavras proferidas pelo réu no momento em que deixou a seção de votação, uma vez
que o fato foi relatado tão somente pelas duas supostas vítimas Tais e Aline. Dessa
forma, não pode ser descartada a versão apresentada pela outra integrante da mesa
receptora de votos, Senhora Lucivânia, cujo depoimento em juízo anotou não se recordar
da suposta ameaça.

Transcreve-se na íntegra o depoimento da testemunha Lucivânia Aparecida
da Silva, prestado em Juízo, para melhor elucidar os fatos:

Então no primeiro turno, a senhora estava trabalhando ali como segunda mesária,
correto?

Aham.

Está constando aqui dois fatos em razão do Senhor Diemerson, o primeiro por
promover um certo tumultuo e também depois dois crimes de ameaça, por ter
ameaçado, tanto a Thais quanto a Aline. Queria que a Senhora explicasse o que a
Senhora se recorda que aconteceu naquele dia.

Eu estava anotando o nome da senhora, eu estava atendendo e concentrada, então até
então, eu não sei de onde surgiu, não sei como começou, não posso mentir, não posso falar
assim. Não, não vi, estava ali concentrada e eu sei que ela falou vou registrar na ata e tal e
não sei o que. Ela pegou e pediu para ele assinar, aí ele não quis. Vou atrás de um fiscal,
ela levantou foi e não achou ninguém e voltou e eu continuei ali, porque era uma senhora
com parkinson, e ela queria muito assinar, e ela não estava conseguindo e eu já estava
ficando nervosa com aquilo ali, porque eu falei você não quer colocar a digital, e ela disse:
não eu quero assinar.
Num. 43706087 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Isso ela já tinha votado?

Ele? Ela ainda não.

Então quando teve esse tumulto, ela se quer tinha votado.

Não, ela estava na minha frente. Por isso eu acho que eu não vi muita coisa, por causa
disso.

Entendi. Do que a senhora percebeu, a senhora chegou a perceber ele falando alto
com o pessoal, com vocês ou com a Thais ou com a Aline?

Eu só vi que ela pediu para ele se retirar e ele mandou ela ficar quieta, mas tipo assim,
como esse fica quieta aconteceu, eu não sei te falar, que como eu disse eu estava
concentrada ali.

Aqui na denúncia consta que ele teria mandado ficar quieta, calar a boca, em duas
oportunidades. Uma quando ele estava próximo da porta, na segunda oportunidade
ele já se aproximou ali da mesa onde a senhora estava. E ele teria mandado ela, as
duas tanto a Aline quanto a Thais calar a boca, a senhora lembra disso?

Não, isso eu não vi.

Consta também que antes dele ir votar e pedir para ele assinar a ata, que ele teria se
voltado então pra Aline e pra Thais, dizendo que no dia seguinte segunda-feira, enfim,
é que teria o nome delas em mãos, e que elas iriam ver. A senhora lembra de ter
escutado isso?

Não, não lembro. Que é como eu disse, eu estava muito concentrada ali.

Desde o primeiro momento a senhora disse que estava concentrada, porque estava
ouvindo, atendendo aquela senhora.

Isso.

Quando essa senhora saiu ele votou, porque a senhora não estava atendendo mais
ninguém.

Essa parte eu não sei. Eu só sei que ele falou para mim: você. Aí eu me assustei, que ele
falou: você, aí eu falei eu? o que será né? Aí ele falou: você não, porque você está aí bem
quietinha. Daí eu fiquei mais ainda sem saber. Quietinha do que será? Fiquei sem saber, me
perdi totalmente.

Mas quando ele disse você (...) a senhora lembra o que ele disse? O que ele estava
falando?

Você não, você ficou bem quietinha, ele só disse isso para mim.

Para você, mas a senhora estava do lado da Aline e da Thais?

Sim, mas essa parte eu não estava (...)

A senhora ficou nervosa?

Não, mas quando ele apontou e falou: você não, eu estava bem quietinha, daí eu fiquei
nervosa, eu falei meu Deus o que será que aconteceu.
Num. 43706087 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Só para complementar, a Senhora trabalhou no segundo turno?

No segundo turno não me avisaram, eu fui lá, igual fiquei esperando, mas eles tinham me
dispensado.

Essa dispensa foi porque a Senhora pediu?

Eu pedi.

Depois disso tudo?

Não, eu já não queria mais, porque eu nem sei porque me envolveram nisso daí, porque foi
quando eu vim para cá que eu trabalhei a primeira vez, há 22 anos atrás. Trabalhei um
tempo na vara civil..e ai juntou tudo isso. Eu não gosto.

Não tem a ver com as atitudes do senhor Diemerson?

Não, não.

E outra coisa, esse acontecido tudo atrasou a fila?

Não. Porque assim foi um momento, daí ele já entrou, ele (...) eu vi que ele ficou meio
nervoso, mas daí eu não pude ficar prestando atenção nele. Aí ele foi, votou e já foi embora.
Então não teve assim aquele, parou tudo por causa disso, não teve.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório produzido nos autos não é
harmônico.

É de se destacar que esta Corte já decidiu que a palavra da vítima,
desacompanhada de um arcabouço probatório mínimo é insuficiente para resultar no
decreto condenatório, uma vez que esta não presta o compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. ARTIGO 324 DO CÓDIGO ELEITORAL. CALÚNIA
ELEITORAL. LIVE. TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE SOCIAL FACEBOOK.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA
ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser
fundamentadas, ainda que de modo conciso, sob pena de nulidade. No caso, verifica-se que
a origem fundamentou de forma adequada as razões que levaram ao recebimento da
denúncia e condenação.

2. Para a configuração do delito de calúnia eleitoral, são necessários o preenchimento de
quatro requisitos, a saber: i) imputação de um fato determinado a alguém; ii) devendo este
fato ser falso; iii) além de ser definido como crime; iv) realizado durante propaganda eleitoral
ou visando fins de propaganda eleitoral.

3. Hipótese em que não restou suficientemente comprovada a quem o réu se referia em
suas declarações caluniosas.

4. A palavra da vítima desacompanhada de um arcabouço probatório mínimo é
Num. 43706087 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

insuficiente para resultar no decreto condenatório porque não prestou o
compromisso de dizer a verdade e, por ter deflagrado a persecução criminal com a
notitia criminis, possui fortes contornos de parcialidade no resultado da demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR, Ação Penal nº 06003079020206160084, Relator(a) Des. Fernando Quadros Da
Silva_2, Data 20/04/2021)

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade do crime
previsto no artigo 147 do Código Penal, a obstar a formação de um juízo condenatório
seguro, é imperiosa a absolvição do recorrente, por força da presunção de não
culpabilidade que grassa em seu favor.

Nesses termos, mister a reforma da sentença no ponto, com a absolvição do
réu com base no artigo 386, III e VII do Código Penal.

II.iii. Arbitramento de honorários do advogado dativo:

Nas razões recursais, a defesa de Diermerson Willian Kruger aduz que se faz
necessário o arbitramento de honorários advocatícios, a cargo do Estado, para a
advogada dativa que apresentou o presente Recurso.

Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é adequada,
porquanto o defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação
pecuniária. Nesse sentido, essa Corte Eleitoral já decidiu nos autos de RC nº 000005624:

RECURSO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ELEITORAL – ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO –
DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS –
CRIME FORMAL – PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL – FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO –
VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidencia–se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao recorrente, em razão de
o candidato ter ofertado vantagem a eleitor determinado, com a finalidade específica de
obtenção de voto.

2. Prova testemunhal consistente e suficiente para a comprovação da ocorrência de oferta e
do dolo específico, o que justifica a manutenção da decisão condenatória de primeiro
grau.

3. Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso Criminal.

4. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da
Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo recomendatório, de
sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração pelo
trabalho profissional do advogado dativo.
Num. 43706087 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE–PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005624, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 22/11/2022)

Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2º do artigo 85 do CPC, somados ao disposto no § 11º do mesmo normativo, devem ser
fixados os honorários para a defensora Halana Flávia Gregio no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), segundo a recomendação prevista na tabela de Honorários Dativos da
OAB/PR e da Resolução Conjunta nº 015/2019 da Secretaria de Estado e Fazenda e da
Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE, como o valor referente à “Apelação Criminal”.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Criminal
interposto por Diermerson Willian Kruger para o fim de, reformando a sentença
proferida pelo Juízo de origem:

a) Absolvê-lo do crime tipificado no artigo 296 do CE, por atipicidade da
conduta, nos termos do artigo 386, III do CPP;

b) Absolvê-lo do crime tipificado no artigo 147 do CP, por atipicidade da
conduta e falta de provas, nos termos do artigo 386, III e VII do CPP; e

c) Arbitrar os honorários advocatícios para a defensora dativa Halana Flávia
Gregio, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600117-03.2022.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ
- RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
DIEMERSON WYLLIAN KRIIGUER -DEFENSORA DATIVA: HALANA FLAVIA GREGIO -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43706087 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43706087 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615085858400000042665951
Número do documento: 23090615085858400000042665951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:32:16